Tribunal: TJES
Processo: 0001446-63.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001446-63.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL COSTA DE SOUZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GABRIEL COSTA DE SOUZA contra sentença que, na Ação Revisional movida contra BV FINANCEIRA S/A, julgou improcedente o pedido de revisão de taxa de juros, tarifas administrativas (avaliação e registro), seguros e título de capitalização, bem como o ressarcimento em dobro das supostas cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios devem ser limitados aos juros moratórios ou à taxa SELIC; (ii) estabelecer se é ilegal a capitalização de juros por ausência de pactuação expressa; (iii) verificar a abusividade das tarifas de avaliação e registro do contrato; (iv) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (v) analisar a legalidade da cobrança do título de capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Súmula Vinculante nº 7 e Súmula nº 596) e do STJ (REsp repetitivo 1.061.530/RS e Súmula 382) afasta a limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano, admitindo revisão apenas quando comprovada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, o que não ocorre quando a taxa contratada é inferior à divulgada pelo Banco Central.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos posteriores a 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (MP nº 2.170-36/2001, STF – RE 592.377, STJ – Súmulas 539 e 541), sendo válida a pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.

A cobrança de tarifa de avaliação e de registro do contrato é válida, conforme entendimento do STJ no Tema 958, quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva, como demonstrado nos autos.

O seguro prestamista é lícito quando a contratação é facultativa e formalizada em documento apartado, inexistindo venda casada (STJ, Tema 972), situação verificada no caso concreto.

O título de capitalização é válido quando firmado em contrato autônomo e aderido de forma livre pelo consumidor, inexistindo prova de imposição ou vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios em contrato bancário somente é revisável se comprovada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, não se caracterizando abusividade quando inferior a esta.

É válida a capitalização de juros em contratos posteriores a 31/03/2000 quando expressamente pactuada, inclusive pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

São lícitas as tarifas de avaliação e de registro de contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a inexistência de onerosidade excessiva.

O seguro prestamista contratado de forma facultativa e em documento apartado não configura venda casada.

O título de capitalização contratado de forma autônoma e voluntária é válido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 406, 591 e 1.361, § 1º; Decreto nº 22.626/33; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 596; STF, RE 592.377 (repercussão geral); STJ, Súmulas nº 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
GABRIEL COSTA DE SOUZA
contra a sentença ID 11885883, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, na Ação Revisional ajuizada em face de
BV FINANCEIRA S/A
julgou improcedente a pretensão autoral que visava a revisão da taxa de juros, tarifas de seguro, tarifa de avaliação e registro de contrato, seguro prestamista do contrato firmado, bem como o ressarcimento em dobro das tarifas indevidas. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões ID 11885885, em suma, que:
(
a)
os juros remuneratórios não podem ser superiores aos juros moratórios, sob pena de redução, devendo haver adequação da taxa de juros remuneratórios para os patamares máximos dos juros moratórios, sem permitir que seja superior a 1% ao mês. Alternativamente, não estando os juros moratórios expressos no contrato, pede que sejam limitados à Taxa Selic;
(
b)
não deve ser permitida a cobrança de juros capitalizados, uma vez que não foram expressamente pactuados no contrato, conforme o que exige a Súmula 539 do STJ e o REsp. Repetitivo 1.388.972/SC;
(
c)
são abusivas as cobranças pela Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 435,00), Registro de Contrato (R$ 382,52), Seguro Auto RCF (R$ 751,66), Seguro Prestamista (R$ 979,00) e Cap Parc Premiável (R$ 277,91);
(
d)
o método de amortização deve ser alterado para o Sistema Gauss ou, alternativamente, o método SAC. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo à análise das suas razões
.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de revisão judicial de Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, considerando as supostas ilegalidades apontadas pelo ora apelante em sua petição inicial.

O apelante pleiteia a limitação da taxa de juros remuneratórios, argumentando sua abusividade e requerendo a aplicação dos limites estabelecidos nos artigos 591 e 406 do Código Civil.

A questão da limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários já foi amplamente debatida e pacificada pelos Tribunais Superiores. Conforme a Súmula Vinculante nº 7 e a Súmula nº 596, ambas do Supremo Tribunal Federal, as disposições do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando fique cabalmente demonstrada a abusividade, caracterizada por uma discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período. Desse modo, a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).

No caso em apreço, o contrato firmado (ID 11394930) estabeleceu a taxa de juros remuneratórios em 1,23% ao mês e 15,85% ao ano.

Ocorre que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade “Aquisição de veículos – Pessoa física” na data da contratação (março de 2018) era de 1,65% ao mês e 21,75% ao ano, de modo que a taxa pactuada no contrato em análise encontra-se, inclusive, em patamar inferior à média de mercado, o que afasta por completo a alegação de abusividade.

Quanto a ilegalidade da capitalização de juros por ausência de pactuação expressa, tem-se que a periodicidade inferior à anual é permitida para os contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A constitucionalidade do referido diploma normativo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 592.377).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento por meio da Súmula nº 539, que dispõe: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
.

Ademais, a mesma Corte Superior editou a Súmula nº 541, estabelecendo que
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 09/03/2018, portanto, após a referida Medida Provisória. O instrumento contratual, no Quadro 5, Custo Efetivo Total, prevê taxa de juros anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, nos termos da Súmula 541/STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização.

Dessa forma, havendo previsão contratual expressa, não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros praticada.

O apelante requer, ainda, a restituição dos valores pagos a título de Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro de Contrato, Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Cap Parc Premiável (R$ 277,91).

A legalidade da cobrança dos encargos impugnados também foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No que tange à Tarifa de Avaliação do Bem e à Tarifa de Registro de Contrato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou a tese da validade da cobrança, ressalvada a
“abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”
e a
“possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
.

No caso em tela, a instituição financeira apelada comprovou a efetiva prestação do serviço referente a Avaliação de Veículo, pois o Termos de fl. 51-v demonstra a realização da vistoria e avaliação do bem dado em garantia.

Da mesma forma, o documento emitido pelo Sistema Nacional de Gravames juntado aos autos comprova o efetivo registro do contrato e da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, serviço este que é indispensável para a constituição da garantia e sua oponibilidade perante terceiros, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

Ademais, os valores cobrados – R$ 435,00 pela avaliação e R$ 382,52 pelo registro – não se mostram excessivos ou desproporcionais em relação aos custos de mercado para tais serviços, não havendo que se falar em onerosidade excessiva.

Quanto ao Seguro Prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), estabeleceu que nos contratos bancários em geral,
“o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. A ilegalidade, portanto, reside na prática da venda casada, e não na contratação do seguro em si, que pode ser de interesse do próprio mutuário, garantindo a quitação do saldo devedor em caso de sinistros como morte, invalidez ou desemprego.

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que a contratação do seguro foi formalizada em instrumento próprio, assinada pelo apelante em apartado do contrato principal de financiamento. Tal documento confere ao consumidor a opção pela contratação, o que descaracteriza a alegada venda casada. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a legalidade da cobrança quando a contratação é facultativa e formalizada em documento autônomo:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
[...] Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação.

7. Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança.
8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos. (TJ-ES - Apelação Cível: 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. [...] O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada.
Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante. É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato.
5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Segunda Câmara Cível. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. [...] No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. [...]
3. In casu, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente.
(TJES, Quarta Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020).

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de tarifas administrativas e seguro.

Igualmente, verifica-se que o título de capitalização no valor de R$ 277,91 não foi imposto como mais uma taxa ou tarifa do contrato de financiamento, na medida em que também foi firmado em separado, permitindo ao consumidor aderir ou não a ele.

Assim, na mesma linha de entendimento acerca da contratação do seguro e considerando a livre pactuação entre as partes e ausente prova de vícios no contrato, não há que se falar em ilegalidade na cobrança tarifa e consequente restituição.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observando-se, entretanto, a assistência judiciária gratuita deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observando-se, entretanto, a assistência judiciária gratuita deferida ao apelante.